Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa, por alegada atipicidade da conduta e por insuficiência de provas, quando as testemunhas, em ambas as fases, declararam que o réu matinha no interior do veículo munições calibre .22.
2. Recurso desprovido.